Tribunal: TJMT
Processo: 1007116-07.2018.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007116-07.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde, Indenização por Dano Material, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (EMBARGANTE), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA - CPF: 921.527.751-04 (EMBARGADO), JULIANO JOSE OJEDA NUNES - CPF: 025.577.051-01 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO MENDES RIBEIRO - CPF: 033.704.861-48 (ADVOGADO), DANIEL SOUZA VOLPE - CPF: 286.445.888-85 (ADVOGADO), DIEGO SOARES PEREIRA - CPF: 108.241.827-74 (ADVOGADO), WILSON GARCIA PEREIRA - CPF: 107.338.938-30 (EMBARGADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MARIA JOSE NEIVA DE SOUZA - CPF: 921.527.751-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Wilson Garcia Pereira em face do acórdão que manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos de Maria José de Souza, condenando o embargante ao pagamento de danos materiais e morais, além de custas e honorários. O embargante alega nulidade do julgamento por ausência de intimação para a sessão de julgamento do recurso de apelação no DJEN, o que teria causado prejuízo, impedindo-o de realizar sustentação oral. Subsidiariamente, sustenta omissão quanto à análise de teses relacionadas ao suposto cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pelo Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) para sessão de julgamento caracterizando nulidade processual por violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) estabelecer se houve omissão do acórdão anterior quanto às alegações de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução n. 05/2022 do TJMT, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ, determina que a publicação dos atos judiciais nos processos que tramitam no sistema PJE deve ocorrer pelo DJEN, sendo esse o meio oficial de comunicação a partir de 21/07/2022.

4.

A ausência de publicação da pauta de julgamento no DJEN para a sessão realizada em 18/02/2025 compromete o direito à ampla defesa e ao contraditório do embargante.

5.

Conforme jurisprudência do TJMT, a não observância da intimação via DJEN configura nulidade dos atos processuais subsequentes, uma vez demonstrado o prejuízo efetivo.

6.

Prejudicada a análise da suposta omissão aventada, em razão da nulidade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação das partes via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), conforme exigido pelas Resoluções n. 455/2022 do CNJ e n. 05/2022 do TJMT, implica a nulidade do julgamento por violação ao contraditório e à ampla defesa.

2.

São nulos os atos processuais praticados sem a regular intimação do advogado da parte pelo órgão oficial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 280; Resolução CNJ n. 455/2022; Resolução TJMT n. 05/2022.

Jurisprudência relevante
: TJMT, AI nº 1001116-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.04.2024; TJMT, AC nº 1001432-72.2023.8.11.0091, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 19.11.2024; TJMT, ED nº 1008736-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por
Wilson Garcia Pereira
,

contra o acórdão de id. 265597773 que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos interpostos pelos litigantes, mantendo a decisão de primeira instância que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido, ora embargante, ao pagamento de R$ 3.675,88 a título de danos materiais e R$ 20.0000,00 a título de danos morais em favor da autora
Maria José de Souza
, ora embargada, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, CPC.

O embargante sustenta a nulidade do acórdão em face da ausência de intimação, pelo órgão oficial, sobre a inclusão do processo em pauta para julgamento, argumentando que houve efetivo prejuízo pelo cerceamento da possibilidade de sustentação oral.

Subsidiariamente, sugere a ocorrência de omissão, alegando que o acórdão recorrido não se manifestou sobre todas as teses postas na preliminar de cerceamento de defesa, especialmente quanto à alegação de impossibilidade de produção de provas, uso indevido da presunção
hominis
e de nulidade processual, com determinação ao magistrado de primeira instância para a retomada da fase de saneamento e organização do processo e a produção das provas pretendidas pelo embargante.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, para que seja anulado o julgamento e, subsidiariamente, sanado o vício apontado (id.
271256852
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O embargante alega que apesar de esta Câmara ter acolhido os embargos de declaração opostos anteriormente e anulado o julgamento realizado em 09/04/2024, determinando a designação de nova data com a regular publicação da pauta e intimação das partes pelo órgão oficial, tal não ocorreu, já que o novo julgamento não foi precedido da prévia publicação no órgão oficial (DJEn – Diário de Justiça Eletrônico Nacional), o que lhe causa prejuízo, pelo cerceamento da possibilidade de realização de sustentação oral.

Tem razão o embargante.

É que, conforme Resolução n. 05 do Órgão Especial, datada de 18/05/2022, este Tribunal de Justiça adotou o Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEn como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do Conselho Nacional de Justiça, norma que passou a viger a partir de 21/07/2022.

Desde então, os advogados habilitados no processo devem ser intimados pelo DJEn.

Na hipótese, verifica-se do acórdão de id.

226877698 que este Colegiado acolheu os embargos de declaração opostos pelo embargante e declarou nulo o julgamento do recurso de apelação realizado em 09/04/2024, pela ausência de intimação da pauta, determinando a designação de nova data para julgamento e a intimação das partes pelo órgão oficial.

Da consulta ao DJEn, verifica-se que a determinação foi cumprida, no entanto, o julgamento que seria realizado em 20/11/2024 foi transferido para a sessão híbrida do dia 26/11/2024, por oposição da parte ao julgamento virtual, e, após, adiado outras vezes em razão da ausência justificada do Relator. Constata-se que após a intimação da pauta em 06/11/2024, não houve nenhuma outra publicação no DJEn quanto à inclusão do processo em pauta para julgamento, notadamente em relação àquele realizado em 18/02/2025, que seguiu sem a observância das regras contidas nas mencionadas resoluções.

Assim, é evidente o prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa, o que gera a nulidade do ato processual e a necessidade de se realizar um novo julgamento.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS
– RECURSO PROVIDO. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. São nulos os atos processuais praticados sem intimação do advogado (art. 280 do CPC).”
(N.U 1001116-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024) (destaquei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO DJEN DO ADVOGADO CONSTÍTUDO. PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. 1. A Resolução TJMT/OE n . 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. 2. A extinção do feito, por abandono de causa, nos termos do art . 485, III, § 1º, do CPC, deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 3. Sentença desconstituída. Recurso provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014327220238110091, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2024) (destaquei)

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO DE OMISSÃO – SILÊNCIO ACERCA DA ALEGADA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA –
INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS NÃO PUBLICADA NO DJEN – ACÓRDÃO ANULADO
- RECURSO PROVIDO. Com a vigência da Resolução n. 05, de 18-5-2022, do Órgão Especial, este Tribunal de Justiça instituiu que a partir de 21-6-2022 seria adotado o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEn) como instrumento de comunicação oficial, publicação e divulgação dos atos judiciais, cuja ciência não exija vista pessoal, em processos que tramitam no sistema PJe de 1º e 2º graus, nos termos da Resolução n. 455/2022 do CNJ, substituindo desde então o DJE – Diário de Justiça Eletrônico.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1008736-49.2021.8.11 .0041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (destaquei)

Ante o exposto,
acolho
os
aclaratórios e declaro nulo o julgamento realizado por este Colegiado em 18/02/2025, determinando a designação de nova data para julgamento, a qual deverá ser precedida de regular intimação das partes via DJEn - Diário de Justiça Eletrônico Nacional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025